Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007859-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), G. R. S. D. P. - CPF: 088.828.451-92 (AGRAVADO), G. R. S. D. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 10.216/2001 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REVOGADA.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

Ante a não observância a Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade da internação compulsória para tratamento da doença da menor, de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu o pedido de liminar em primeiro grau, a fim de que seja vedada a internação da requerente, até que seja preenchido os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos da Ação de obrigação de fazer no 0002073-06.2019.8.11.0063, movida por G.R.S.P., por meio do Ministério Público Estadual, em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, que deferiu a liminar, determinando a intimação dos Requeridos, para que disponibilizem no prazo de 05 (cinco) dias, a internação involuntária, em unidade especializada em tratamento mental de crianças e adolescentes, a requerente, que foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar (CID 10 – F31).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que não restou comprovado a necessidade e utilidade da internação por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde.

Argumenta que, o Provimento no 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça recomenda, sempre que possível, a prévia oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário anteriormente à análise do pedido liminar.

Assevera que não há falar em internação em clínica particular, face a existência de Centros Integrados de Assistência Psicossocial.

Afirma que o tratamento pleiteado no caso dos autos, de alta complexidade, incumbe exclusivamente ao Estado.

Alega que, nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 06/06/2019, ID. 8119937.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID 8912881.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 15793957).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, Extrai-se dos autos que G.R.S.P., ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de liminar contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, aduz, em suma, que possui transtorno efetivo bipolar, e necessita de disponibilização de internação em unidade especializada em tratamento mental de crianças e adolescentes, com urgência, conforme laudo médico anexo aos autos.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, DEFIRO a liminar e determino:

1)

Intime-se, valendo-se dos benefícios do art. 2012, § 1o do NCPC, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município para disponibilizem no PRAZO DE 05 (cinco) dias, A INTERNAÇÃO EM UNIDADE ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM URGÊNCIA, ainda que seja necessária a contratação de prestador particular (sem licitação), sem qualquer custo para a paciente, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas para realização pela via particular;

2)

Após, diligencie o Sr. Gestor, em contato com a parte, visando obter informações quanto a realização da internação, e em caso negativo;

3)

Encaminhem-se os autos com urgência a Promotoria de Justiça, para que junte orçamento para realização da internação, nos termos do art. 434 do NCPC;

4)

Com a juntada dos devidos orçamentos, voltem-me conclusos para o imediato bloqueio das verbas públicas, a fim de garantir o tratamento de saúde da criança;

(...)”

Conforme relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Cuiabá ingressou com o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, e o pedido de suspensão foi indeferido, ID. 8119937.

Colhe-se parte da decisão:

“(...) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Comunique-se o juízo de primeiro grau.

Intime-se para apresentar contrarrazões.

Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.”

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido (ID 8912876).

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Primeiramente, sobre a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

DOS DIREITOS E REQUISITOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE MENTAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS

Dispõe a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

Estabelece o artigo 2° da supramencionada Lei os direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

“Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.”

Já o artigo 3°, traz a responsabilidade do Estado quanto a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, reforçando a aplicação da garantia prevista no artigo 227 da Constituição Federal que impõe, com absoluta prioridade, a necessidade de assegurar ao adolescente, saúde e dignidade.

Há, no entanto, a exigência de prévio laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação psiquiátrica, na qual são considerados os seguintes tipos, conforme mencionada Lei: Internação voluntária, involuntária e compulsória.

Sendo previsto ainda, que a internação em qualquer das suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

No caso, em vertente trata-se de internação compulsória, que de acordo com o artigo 9° da Lei 10.216 de 2001, é determinada pelo juiz competente, e levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internado e funcionários.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de reforma da decisão para que seja indeferida a liminar pretendida pela agravada, merece prosperar.

Verifica-se que, em que pese, haja indícios nos autos acerca da necessidade da internação requerida, conforme laudo médico exarado por profissional vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (id. 8032350 – p. 34 e 35), não foram satisfeitas as exigências estabelecidas na Lei 10.216 de 6 de abril de 2001.

Cumpre ressaltar, a ausência nos autos de informações que possam subsidiar decisão acertada quanto a disponibilização da internação compulsória em unidade de tratamento a menor com transtorno mental. Tais como: se houve o prévio tratamento da requerente em ambiente terapêutico por meios menos invasivos possíveis, a tentativa de tratamento em serviços comunitários de saúde mental, e ainda, a determinação e orientação do juízo de primeiro grau, quanto a presença médica junto a paciente, levando em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto a salvaguarda do paciente, dos internados e funcionários.

Nesse sentido vejamos:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

(N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019)

Assim, ante a não observância dos requisitos previstos na Lei 10.216 de 2001, que trata da proteção e os direitos das pessoas portadores de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade da internação compulsória para tratamento da doença da menor, de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da decisão que deferiu o pedido da liminar em primeiro grau, a fim de que seja vedada a internação da requerente, até que sejam preenchidos os requisitos legais.

Esclareço que, consoante informado nos autos, a adolescente vem realizando tratamento multidisciplinar perante o CAPSad, há cerca de 01 (um) ano, sendo que lá fora diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. Tal tratamento deve ser continuado até decisão ulterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para revogar a Liminar deferida em primeira instância, requerida pela menor G.R.S.P. objetivando a disponibilização de internação compulsória, em unidade especializada em tratamento mental de crianças e adolescentes, no sentido de
vedar a internação da menor, até que sejam preenchidos os requisitos legais
definidos na Lei 10.216 de 2001.

Consigno ainda que, demonstrado posteriormente o preenchimento dos requisitos supramencionados, poderá ser determinada, pelo Magistrado a quo nos autos de origem, a internação compulsória da menor, conforme requerido.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020